Tribunal: TJES
Processo: 5002656-95.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002656-95.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: NAYARA LOPES TOFOLI

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - PARCELAMENTO DO DÉBITO - HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - SUSPENSÃO DO FEITO - INADIMPLEMENTO - RETOMADA DA FEITO EXECUTIVO - INTERESSE DE AGIR - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA.

1 - No caso vertente,
após o prazo concedido, o Município de Colatina foi intimado, oportunidade na qual informou a pendência de pagamento da última parcela do débito confessado, pugnando por nova suspensão do feito até que desse o prazo de 90 dias previsto na legislação municipal para que a mora fosse configurada, quando, então, repercutiria na retomada do processo executivo, circunstância que evidencia a persistência do seu interesse de agir.

2 - Colhe-se da jurisprudência que “
[...]
Parcelamento do débito posterior ao ajuizamento da execução fiscal enseja a suspensão da ação. Entendimento do artigo 151 do CTN. Precedente REsp 957.509/RS. II. Em consonância, dispõe o parágrafo único do artigo 922 do CPC/2015 que, em caso de não cumprimento da obrigação, o processo de execução retoma o seu curso, o que reflete na possibilidade de mera suspensão do feito, quando houver o parcelamento do débito fiscal.”
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003552-88.2020.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 12/Jul/2021).

3 - Recurso provido. Sentença anulada.

Vitória, 30 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5002656-95.2023.8.08.0014

Apelante:

Município de Colatina

Apelada:

Nayara Lopes Tofoli

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo Município de Colatina contra a sentença do MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina, por meio da qual, em sede de ação de execução fiscal, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI c/c art. 771, parágrafo único, do CPC, por reputar que
“A partir do momento em que a exequente e a parte executada realizam “acordo de parcelamento”, há um fato superveniente, que inibe o interesse de agir do fisco.”

Em seu recurso, o apelante se volta contra a sentença, sustentando, basicamente, que persiste o seu interesse de agir, tendo em vista que o parcelamento do débito, acarreta apenas a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN. Acrescenta, que a executada não cumpriu integralmente a obrigação do parcelamento do débito, remanescendo o interesse no prosseguimento da execução fiscal.

Embora intimada, a apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 05 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o apelante se volta contra a sentença do Juiz de Direito da Vara da Fazenda Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina, por meio da qual, em sede de ação de execução fiscal, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI c/c art. 771, parágrafo único, do CPC, por reputar que
“A partir do momento em que a exequente e a parte executada realizam “acordo de parcelamento”, há um fato superveniente, que inibe o interesse de agir do fisco.”

O apelante sustenta que persiste o seu interesse de agir, tendo em vista que o parcelamento do débito, acarreta apenas a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN. Acrescenta, que a executada não cumpriu integralmente a obrigação do parcelamento do débito, remanescendo o interesse no prosseguimento da execução fiscal.

De fato, verifico dos autos que o ente municipal informou que as partes celebraram o “termo de confissão e parcelamento da dívida”, pugnando ainda pela suspensão do feito executivo até o cumprimento integral do acordo, o que, por conseguinte, foi deferido pelo juízo de origem.

Após o prazo concedido, o Município de Colatina foi intimado, oportunidade na qual informou a pendência de pagamento da última parcela do débito confessado, pugnando por nova suspensão do feito até que desse o prazo de 90 dias previsto na legislação municipal para que a mora fosse configurada, quando, então, repercutiria na retomada do processo executivo, circunstância que evidencia a persistência do seu interesse de agir.

Todavia, o magistrado de primeiro grau proferiu a sentença impugnada que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em síntese, por reputar que
“A partir do momento em que a exequente e a parte executada realizam “acordo de parcelamento”, há um fato superveniente, que inibe o interesse de agir do fisco. Ora, a composição amigável estabelecendo bilateralmente o valor do débito, os prazos e o número das parcelas, inibe a necessidade de prosseguir a execução.”

Sucede que tal entendimento está em rota de colisão com os precedentes desse TJES sobre a temática.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – DECISÃO QUE DEFERIU A CITAÇÃO POR EDITAL DECLARADA NULA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agiu acertadamente o i. Magistrado a quo ao reconhecer a perda superveniente do interesse de agir acerca dos presentes embargos à execução opostos pela defesa do executado, na medida que ao ser reconhecida a nulidade da decisão que determinou a citação editalícia nos autos da execução fiscal, perdeu o objeto os Embargos opostos justamente para discutir tal tese. 2. Assim, como foi o Município exequente que deu causa à oposição dos embargos, correto também o Magistrado ao condená-lo ao pagamento dos honorários advocatícios.
3. Nesse contexto, vale destacar que o parcelamento do débito tributário informado nos autos da Execução fiscal ensejou o efeito respectivo, isto é, a suspensão do processo de execução fiscal, que poderá eventualmente ser retomado caso se verifique a inadimplência da obrigação.
4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018326-59.2008.8.08.0024, Magistrado: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 15/Mar/2023)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
Parcelamento do débito posterior ao ajuizamento da execução fiscal enseja a suspensão da ação. Entendimento do artigo 151 do CTN. Precedente REsp 957.509/RS.
II.
Em consonância, dispõe o parágrafo único do artigo 922 do CPC/2015 que, em caso de não cumprimento da obrigação, o processo de execução retoma o seu curso, o que reflete na possibilidade de mera suspensão do feito, quando houver o parcelamento do débito fiscal
.(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003552-88.2020.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 12/Jul/2021)

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual 30.09.2024 a 04.10.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.